Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724092-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WELTON NELES FERNANDES CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES. MANTIDOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. CAUSA DE AUMENTO. LOCAIS DE TRABALHO COLETIVO. MANUTENÇÃO. DIREITO A LIBERDADE. NEGADO. PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. I - Não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia pela juntada tardia de auto de auto de apreensão de faca, tesoura e balança de precisão, quando já se encontrava no feito, desde a denúncia, o auto de apreensão das substâncias entorpecentes, acompanhado de laudo pericial que atestou a natureza e quantidade, o qual foi utilizado para o convencimento acerca da materialidade a autoria delitivas. II - O decreto de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. III - Deve ser mantida a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, quando o conjunto probatório é coeso na demonstração da materialidade e autoria, notadamente as firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o que afasta a possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta. IV - Inviável a análise negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD, quando, embora a natureza da droga seja de fato nociva (cocaína), a quantidade é de pequena monta. V - Para majoração da pena-base, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo penal. VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes. VII - Incide a majorante prevista no art. 40, III, da LAD, quando comprovado que o réu praticou o tráfico nas proximidades de vários comércios e da rodoviária, classificados como “locais de trabalho coletivo” segundo a letra da lei. VIII - O efeito secundário da sentença, de perdimento de bem, não terá lugar se não restou demonstrado que o veículo era utilizado com habitualidade para a prática delitiva ou que foi adquirido com valores provenientes do tráfico. IX - Não se concede o direito de apelar em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a ação penal, foi sentenciado ao cumprimento de pena em regime fechado, é reincidente e portador de antecedentes, tudo a demonstrar a legalidade da prisão e sua necessidade para garantia da ordem pública. X - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e parcialmente provido o do MP. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso V, do Código de Processo Penal, 157, 158-A, 158-B e 564, inciso IV, da Lei 3.689/1941, alegando a insuficiência de prova quanto à autoria do crime; b) artigos 28 e 40, ambos da Lei 11.343/2006, buscando o afastamento da majorante e a desclassificação da conduta, por existirem elementos suficientes para confirmar que é usuário de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso V, do Código de Processo Penal, 157, 158-A, 158-B e 564, inciso IV, da Lei 3.689/1941, e 28 e 40, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003